Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SERVIÇO DE REPARO REALIZADO COM MAIS DE 30 DIAS E DE FORMA INSATISFATÓRIA. PRESENÇA DE ATO ILÍCITO. ART. 18 DA LEI 8.078/90. DIREITO AO RESSARCIMENTO. EXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. Constatada a existência de vício oculto em produto negociado sob a égide das normas previstas pela Lei 8.078/90, eventual responsabilidade pelo vício baliza-se pela norma disposta ao artigo 18 da mesma lei.
2. Segundo o disposto ao § 1o do art. 18 do CDC faculta-se ao consumidor a possibilidade de substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, sem não antes ser oportunizado ao fornecedor seja sanado o vício, no prazo de 30 (trinta) dias.
3. Tentada a solução do defeito em prazo superior aos 30 (trinta) dias definidos em lei e entregue o serviço de forma insatisfatória, de rigor o acatamento do pedido do consumidor para a substituição do produto por outro da mesma marca, modelo e ano.
4. Recursos de apelação provido. Inverteu-se o ônus de sucumbência. Sem fixação de honorários recursais.